Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57019160, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisição de pequeno valor expedidas em favor de MARIA DE LOURDES VALENTE SOUZA, JEFFERSON BRUNO BARBOSA DE SOUZA, ERIANA RODRIGUES DE SOUZA, ALLAN LEONARDO BARBOSA DE SOUZA, DIEGO HENRIQUE BARBOZA DE SOUZA, THIERRY FILIPE VALENTE DE SOUZA, ADÃO VALENTE RODRIGUES DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS). No ID: 57810656, o SINDIRETA concordou com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MARIA DE LOURDES VALENTE SOUZA, JEFFERSON BRUNO BARBOSA DE SOUZA, ERIANA RODRIGUES DE SOUZA, ALLAN LEONARDO BARBOSA DE SOUZA, DIEGO HENRIQUE BARBOZA DE SOUZA, THIERRY FILIPE VALENTE DE SOUZA, ADÃO VALENTE RODRIGUES DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 20 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator